Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008737-94.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
RECORRIDO: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 63194964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO RURAL – REQUISITOS AUSENTES - EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTS. 22 DO DECRETO N° 59.666/66 E 95 DA LEI N° 4.504/64 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em renovação automática de contrato rural quando eficaz a notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato (arts. 22 do Decreto no 59.666/66 e 95 da Lei no4.504/64), o que afasta a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, sendo, pois, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, medida que se impõe.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 64508975) foram rejeitados (Id. 71398954).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 76017994), a Recorrente sustenta violação aos artigos 300 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de conexão entre as ações renovatória e de rescisão contratual.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “o eminente risco em razão da renovação automática do contrato de parceria agrícola, a realização do Plantio Safra 2020/201 (sic), o que poderá provocar danos irreparáveis à recorrente e tendo em vista a plausibilidade da tese jurídica sustentada, vem a recorrente requerer que Vossa Excelência conceda o efeito suspensivo ao vertente Recurso Especial.” (Id. 69449957).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 76617996 e 76649465.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, autoriza-se a tutela provisória, em tese, restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso e na urgência. Portanto, exige-se que o acórdão recorrido tenha cunho positivo, ou seja, altere a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
No caso, verifica-se que o Órgão Fracionário apenas manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, de forma que a Recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito.
Todavia, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça